Tribunal: STF
Processo: HC 184216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 3 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática da infração prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado por concurso de agentes), do Código Penal, considerado o processo-crime nº 0087666-35.2013.8.26.0050, da Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Santos/SP, no processo de execução nº 0000348-34.2020.8.26.0158, indeferiu, em 3 de abril de 2020, pedido de custódia domiciliar, salientando ausente situação versada na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisou não haver notícia de o paciente ficar exposto, no estabelecimento prisional em que está custodiado, a risco maior em relação ao meio social. Aduziu não comprovado tratar-se de pessoa integrante de grupo de risco ou detentora de saúde debilitada. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.041/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente. 
    O impetrante articula com a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus, apontando o risco de o paciente contrair a doença no ambiente prisional. Menciona a decisão de Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, mediante a qual conclamados Juízes e Tribunais a analisarem medidas alternativas à custódia, em razão da pandemia que assola o País. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até o final do período da pandemia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medida de soltura. 
    Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator